Tribunal: STF
Processo: RE 1505858
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental nos embargos divergentes no agravo regimental nos embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário. Improbidade administrativa. Nepotismo. Nomeação de cônjuge servidora efetiva para cargo e função com desvio de finalidade. Alegação de inexistência de revolvimento fático-probatório. Insubsistência. Contexto fático de dolo e irregularidades administrativas que afastam a aplicação da tese firmada na ADI 3680/RN. Ausência de similitude fática. Argumentos inaptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada. agravo não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno interposto por Antônio Luiz Colucci contra a decisão monocrática que negou seguimento a seus embargos de divergência. O recorrente busca a reforma do julgado que manteve a condenação por improbidade administrativa baseada em nepotismo.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a pretensão do recorrente exige reexame de fatos e provas, procedimento vedado em recurso extraordinário, ou se trata de mera revaloração jurídica; e (ii) saber se a tese firmada na ADI nº 3680/RN, que admite a nomeação de servidor efetivo para cargo de confiança, aplica-se ao contexto fático.



    III. Razões de decidir



    3. O acórdão de origem, ao contrário do que afirma o recorrente, não se baseou em mero vício formal, mas qualificou os atos como dolosos e com desvio de finalidade, o que afasta a alegação de que a controvérsia seria puramente jurídica.



    4. A tese da ADI nº 3680/RN pressupõe um contexto de regularidade do ato administrativo, que não se coaduna com a moldura fática do caso, marcada por “ardil” e “burla à lei”.



    5. A ausência de similitude fática inviabiliza o cabimento dos embargos de divergência, tornando o agravo interno inábil para infirmar os fundamentos da decisão agravada.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo interno conhecido e não provido.